Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação Cível. Demanda de reconhecimento e dissolução de união estável.
1. Não se conhece de documentação preexistente à sentença juntada, sem justificativa, apenas na fase recursal.
2. Submete-se à partilha veículo automotor adquirido na constância da união estável, ante a inexistência de prova suficiente da sub-rogação de bem particular anterior à união.
3. As benfeitorias realizadas na constância da união devem ser partilhadas, pois presumida a colaboração de ambos os conviventes.